Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-55.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000232-55.2022.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA APELADO: HOSPITAL MATERNIDADE SAO BERNARDO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, combinado com o art. 34 da Lei nº 6.830/1980. A decisão agravada considerou ausente a impugnação específica dos fundamentos da sentença, que extinguiu a execução fiscal por se tratar de cobrança de tributo em valor inferior a 50 ORTNs, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica, pertinente e atual os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissíveis razões genéricas ou dissociadas. A jurisprudência e a doutrina destacam que a ausência de impugnação específica caracteriza óbice ao conhecimento do recurso, conforme previsto expressamente no art. 932, III, do CPC. No caso concreto, as razões recursais apresentadas pelo agravante não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a argumentos genéricos, em desconformidade com o requisito de admissibilidade recursal. A sentença de origem baseou-se no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais e no art. 485, VI, do CPC, ao extinguir a execução de valor inferior a 50 ORTN, sem que o agravante tenha enfrentado adequadamente tais fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. É incabível o conhecimento de agravo interno cujas razões recursais sejam dissociadas da decisão impugnada. A decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto, com base no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, deve ser mantida posto não impugnada de forma específica. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 932, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Araken de Assis (“Manual dos Recursos”, RT, 6ª ed., p. 111). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000232-55.2022.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelada HOSPITAL MATERNIDADE SAO BERNARDO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .